Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-10.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ESTORNO NO TEMPO DEVIDO. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURAS. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS NO BANCO E PROCON. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a ilegalidade de cobrança tem-se configurada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, razão pela qual a declaração de inexigibilidade da fatura discutida é medida que se impõe.
2 A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC.
3. Dano moral configurado, porquanto decorrente da cobrança de valor relativo a serviço indevido, juros e encargos, como, também, pela perda de seu tempo útil na tentativa de solução administrativa e da inserção do nome do autor nos órgãos protetivos.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004495-10.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEY PEREIRA BRITO - CPF: 846.903.211-91 (RECORRENTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023